Tribunal: TJDFT
Processo: 0724147-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724147-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: ELIZABETE MOREIRA DIAS BAHIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S.A., em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, na ação de conhecimento de no 0710537-96.2024.8.07.0003, proposta por ELIZABETE MOREIRA DIAS BAHIA, nos seguintes termos (ID. 196850991 da origem): “Acolho a emenda à petição inicial (id. 195439210) Defiro a gratuidade de justiça à autora, face a sua aparente condição financeira, bem como a tramitação preferencial, por ser a autora idosa nos termos da lei. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais. Sustenta a autora, em suma, que: (i) vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato de cartão de crédito na modalidade RMC (n.16911367); (ii) desconhece a contratação, inexistindo vínculo contratual, tratando-se de fraude por terceiro; (iii) já foram descontados em seu benefício 41 parcelas de R$ 60,91, que somam a quantia de R$ 2.497,31. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, a concessão da liminar para que sejam suspendidos os descontos relativos aos contratos discutidos nos autos, no benefício previdenciário da autora, até decisão final. É o breve relato. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação sumária, a plausibilidade do direito invocado. Conforme as alegações da autora, trata-se de fraude perpetrada por terceiro, o que frequentemente vem ocorrendo em benefícios de idosos, e o extrato do INSS indica o regular desconto do mencionado contrato no benefício previdenciário da autora (id. 192363288). Uma vez que o caso se trata de uma suposta aplicação de golpe, é possível vislumbrar o risco ao resultado útil do processo, especialmente porque na eventualidade de não ser realizada a suspensão da cobrança dos empréstimos supostamente contratados por terceiros, a autora poderá ser prejudicada em relação ao seu próprio sustento. Com efeito, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal já se manifestou, em caso similar, no sentido da possibilidade de suspensão dos descontos. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGADA FRAUDE BANCÁRIA. GRAVE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante alega ter sido vítima de fraude bancária. Afirma que terceiros não identificados abriram uma conta digital em seu nome; clonaram os cartões magnético e de crédito do Banco do Brasil; realizaram empréstimos fraudulentos em sua conta-corrente, bem como resgates de aplicações e poupança; transferiram valores para a conta digital aberta de forma ilícita; realizaram pagamento de imposto em São Paulo; realizaram transferências via PIX e TED, zerando todos os saldos de ativos financeiros existentes na conta corrente do Agravante junto ao Banco do Brasil. 2. Os pleiteados cancelamento do contrato de empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 20.270,00 e estorno de todas as transações de transferência e pagamentos realizados entre os dias 24/02/2023 a 27/02/2023 constituem medidas satisfativas que não dispensam dilação probatória. Ademais, a possibilidade de o deferimento de tais medidas ser seguido de eventual improcedência do pedido inicial denota o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Por tais razões, atendimento de referidos pedidos não é recomendável nesta sede. 3. Ainda que seja necessária dilação probatória para comprovar a efetiva falha do serviço, a manutenção da cobrança das parcelas referentes ao alegado empréstimo fraudulento e, ainda, a permissão de continuidade das transações financeiras em conta digital alegadamente resultante de fraude podem comprometer gravemente a subsistência do agravante e, eventualmente, ocasionar inadimplência e consequente aumento daquela dívida referente ao contrato de empréstimo. 4. A suspensão dos pagamentos das parcelas do empréstimo em questão não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravante deverá quitar os débitos acrescidos dos seus consectários legais e demais prejuízos decorrentes da efetivação da tutela de urgência (art. 302, CPC). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1723893, 07120548220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifei Assim, em sede de cognição não exauriente, a suspensão da cobrança da dívida é medida que se impõe, sem prejuízo de eventualmente a tutela ser modificada, caso seja produzidas provas que infirmem as alegações da autora. Ante o exposto, CONCEDO a tutela provisória pleiteada para determinar a suspensão imediata da cobrança relacionada ao empréstimo realizado com a requerida, em razão do contrato de cartão de crédito na modalidade RMC (n.16911367), no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada mês em que houver o referido desconto. À Secretaria: Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora e a tramitação preferencial. Defiro a tramitação no Juízo 100% digital. Designe-se audiência de conciliação, a ser realizada no NUVIMEC-Ceilândia, nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Cite-se e intime-se a parte requerida, com as seguintes advertências: a) A parte requerida terá até a primeira manifestação no processo para se opor à opção do "Juízo 100% Digital", nos termos do disposto no §3o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021; b) Ao anuir com o “Juízo 100% Digital”, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e Portaria GPR 2266/2018, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. Esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se a Secretaria automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas SIEL (apenas para pessoas físicas) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), considerando que sua abrangência alcança dados da Receita Federal do Brasil (INFOSEG), TSE, CGU, Anac, Tribunal Marítimo, CNJ e Sisbajud, para localizar o endereço do executado, devendo-se expedir mandado de citação a todos os endereços não diligenciados. Em caso de eventual indisponibilidade do sistema, fica autorizada a consulta aos demais sistemas disponíveis ao Juízo. Fica indeferida a reiteração de consulta a esses sistemas para a localização da parte. Cumpra-se.” Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual foi deferida tutela de urgência para suspender os descontos efetuados pelo banco agravante em conta bancária da autora/agravada, relacionados ao contrato de cartão de crédito na modalidade RM, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Irresignado, o Banco BMG interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que o número do contrato indicado pela autora (16911367) corresponde, na verdade, ao número da averbação de reserva de margem consignável realizado pelo INSS diretamente no benefício previdenciário da agravante, e esclarece que o contrato em questão possui o no 66742957. Alega que o contrato é regular, posto que pactuado mediante autenticação eletrônica dos documentos da autora/agravante, dentre os quais consta fotografia (selfie) feita por ela em posse de documento de identificação. Suscita que o contrato fora firmado em 2020, e que a agravada fez uso do cartão de crédito para compras e saque autorizado, enviado para conta bancária da Caixa Econômica Federal. Ressalta que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Por isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum, até a análise do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 60234011). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. Nas relações contratuais impera o princípio da pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Dessa forma, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica posta, sendo mitigado apenas nos casos excepcionais em que comprovada a ausência dos pressupostos e requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência, validade ou eficácia. Segundo o pedido de tutela de urgência formulado na origem, a parte autora, ora agravada, afirma desconhecer o contrato de cartão de crédito na modalidade RMC, o qual poderia, segundo ela, ser fruto de contratação feita com uso de documentos falsos. Ocorre que, a partir dos documentos colacionados pelo agravante nos autos recursais, extrai-se que o negócio jurídico fora realizado em ambiente virtual, e exigiu, além da apresentação dos documentos pessoais, uma selfie da agravada ao lado do documento de identificação (ID. 60232256), fato que sugere ter a agravante manifestado sua vontade na contratação do serviço. Outrossim, verifico que os valores relativos ao contrato atacado são descontados no benefício previdenciário da agravante desde 2020 (ID. 192363287 da origem), e que o cartão de crédito foi utilizado em algumas ocasiões (ID. 60232257). Desta Forma, ao menos em análise primária, não se verifica hipótese de irregularidade na contratação capaz de afastar a força contratual entre as partes. Nesse sentido, cite-se precedentes desta Corte: CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. IDOSO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTOS EM APOSENTADORIA. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA DIGITAL. DEMONSTRAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em decorrência de empréstimo digital realizado mediante biometria facial. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para provimento dos pedidos. No mérito aponta que, fortes são os indícios de fraude perpetrada por terceiros, que no poderio de informações pessoais do apelante, formalizaram a celebração de negócio eivado de nulidade. 2. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no CDC, consoante entendimento consolidado pelo STJ na Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o requerente e a instituição financeira ré. 2.1. Ressalta-se ainda que, em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do CDC, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 2.2. Consoante o citado dispositivo legal, deve o fornecedor demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para que fique isento de responsabilidade. 3. Nessa esteira, em razão da alegação do autor de que não autorizou as duas operações bancárias impugnadas e, considerando, ainda, que não lhe cabe fazer prova de fato negativo, é certo que incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão do autor aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora. 4. O apelante alega não ter aderido aos contratos representados pelas cédulas de crédito bancário. 4.1. O apelado, por sua vez, apresentou o instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes, recibo de transferência dos valores e demais documentos inerentes à contratação, demonstrando que o recorrente contraiu os empréstimos por meio de assinatura eletrônica, na forma de biometria facial, representada pela captura de "selfie" e foto similar à carteira de identidade. 4.2. Nesse sentido, é a Jurisprudência deste Tribunal: "(...) 2. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de "selfie" em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada. 3. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante. 4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos. (...)" 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (07013328420228070012, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJE: 20/3/2023). 5. Evidenciada a regular contratação de empréstimo bancário, não se vislumbra qualquer repercussão jurídica desfavorável à parte autora, tampouco violação aos seus direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais. 6. Em razão da sucumbência, devem ser majorados os honorários fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 24.157,99, valor originalmente atribuído à causa), nos termos dos art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários, diante da concessão da gratuidade de justiça ao autor. 7. Recurso improvido. (Acórdão 1762850, 07343469220228070001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS COM DESCONTOS EM APOSENTADORIA. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. COMPROVAÇÃO DA INEQUÍVOCA DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATANTE. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO ALEGADO NA EXORDIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se a demanda de pedido de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes sob a alegação de desconhecimento da contratação de empréstimos consignados com descontos em benefício previdenciário e, considerando que não cabe à parte autora fazer prova de fato negativo, incumbe ao réu, inclusive por força dos ditames consumeristas (art. 6o, VIII, do CDC), provar a adesão da requerente aos referidos contratos de mútuo, comprovando, assim, a regularidade e validade da contratação a partir da demonstração da inequívoca manifestação de vontade da consumidora. 2. A apresentação de instrumento contratual formalizado digitalmente entre as partes com a aposição de assinatura eletrônica por meio de biometria facial, representada pela captura de "selfie" em relação à qual não houve impugnação específica nos autos pela parte autora, conduz à conclusão de ter havido inequívoca manifestação de vontade da demandante no sentido de anuir à operação de crédito realizada. 3. A assinatura eletrônica por biometria facial aposta em contrato de empréstimo consignado celebrado digitalmente é apta a atestar a legitimidade e regularidade da contratação por meio digital, sobretudo quando se verifica que a fotografia que serviu à validação biométrica facial não foi impugnada especificamente pela contratante. 4. Restando demonstrado que a parte autora, de fato, contraiu os empréstimos consignados junto ao réu, mediante biometria facial (com sua foto), bem como que os valores dos empréstimos foram disponibilizados em contas bancárias de sua titularidade, não merece guarida o pleito autoral relacionado à declaração da inexistência dos negócios jurídicos discutidos nos autos, devendo a sentença ser mantida nesta esfera recursal para que a contratação permaneça surtindo seus originários efeitos, como expressão do princípio da força vinculante dos contratos. (...)” 6. Sentença mantida. Recurso não provido. (07013328420228070012, Relator: G etúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023.). (grifei). Diante do quadro fático, exsurge, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso. Além do mais, pelo diminuto valor das parcelas descontadas (R$60,91), bem como pelo fato de que os descontos já ocorrem há mais de três anos, não vislumbro excepcional prejuízo à agravada que capaz de fundamentar a suspensão das cobranças. Posto isso, DEFIRO o pedido e suspendo os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2024 18:28:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora